Tribunal: TJSP
Processo: 2275072-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória cumulada com restituição de valores em dobro – Financiamento estudantil - Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da qual busca a imediata exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito – Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória cumulada com restituição de valores em dobro – Financiamento estudantil - Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da qual busca a imediata exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito – Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito e risco de dano imediato que não foram devidamente demonstrados – Banco responsável pelos apontamentos não incluído no polo passivo - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275072-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JULIANA
CAMILA MARTINS DAMASCENO, são agravados SOCIEDADE EDUCACIONAL
FLEMING e SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275072-14.2019.8.26.0000 - Voto no 1830
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2275072-14.2019.8.26.0000
Agravante: JULIANA CAMILA MARTINS DAMASCENO
Agravados: Sociedade Educacional Fleming e Sociedade Administradora e Gestão
Patrimonial Ltda.
Interessados: Instituto Educacional Fleming e Uniesp - União das Instituições
Educacionais do Estado de São Paulo Ltda
Comarca: Campinas - 6a. Vara Cível
Juiz de Direito: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Número de origem: 1035573-70.2019.8.26.0114
VOTO No 1830
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória cumulada
com restituição de valores em dobro Financiamento estudantil -
Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada por meio da qual busca a imediata exclusão de
seu nome do cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de
proteção ao crédito Ausência dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil Probabilidade do direito e risco de
dano imediato que não foram devidamente demonstrados Banco
responsável pelos apontamentos não incluído no polo passivo -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Camila
Martins Damasceno contra a respeitável decisão proferida a fls. 296 dos autos de ação
declaratória cumulada com restituição de valores em dobro ajuizada em face de Sociedade
Educacional Fleming e Uniesp União das Instituições Educacionais do Estado de São
Paulo, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da qual busca a autora a
exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275072-14.2019.8.26.0000 - Voto no 1830
3/5
CSA
Alega a agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos da
tutela postulada, haja vista que os débitos constantes dos apontamentos são indevidos e
estão sendo questionados na demanda de origem. Aduz que a negativação do seu nome lhe
causará graves prejuízos por força da restrição de crédito e da dificuldade de conseguir
trabalho com melhor remuneração. Assim, requer, liminarmente e ao final, a reforma da
decisão agravada para que seja acolhido o seu pedido.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada (fls. 22/25).
As informações foram dispensadas.
Sem custas, porque a parte recorrente é beneficiária da gratuidade
da justiça (cf. decisão agravada).
Contraminuta a fls. 36/38.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação declaratória cumulada com restituição
de valores em dobro ajuizada por Juliana Camila Martins Damasceno em face de
Sociedade Educacional Fleming e Uniesp União das Instituições Educacionais do Estado
de São Paulo, demanda por meio da qual busca a autora a declaração de inexigibilidade das
cobranças efetuadas pelas requeridas, oriundas de contrato de financiamento estudantil,
pleiteando, em sede de tutela provisória, a imediata exclusão do seu nome do cadastro de
inadimplentes.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275072-14.2019.8.26.0000 - Voto no 1830
4/5
CSA
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Cumpre destacar que os requisitos da probabilidade do direito e do
perigo de dano são cumulativos, o que significa dizer que, ausente qualquer deles,
incabível se torna a concessão da tutela.
No caso vertente, verifica-se, ao menos nesta fase de cognição
sumária, que não há prova suficiente da cobrança indevida, o que deverá ser melhor
apurado no curso do processo.
Ademais, verifica-se que o nome da agravante foi inscrito em
cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito a pedido do Banco do Brasil S/A,
responsável pelo financiamento estudantil, o qual não integrou a lide, circunstância que
prejudica a aferição de eventual ilegalidade nos apontamentos por ausência de contraditório
do responsável pela inscrição.
Destaca-se, ainda, que, das 3 negativações inscritas, duas ocorreram
há mais de dois anos e uma, há mais de um ano da distribuição da ação de origem (cf. fls.
165/166 dos autos de origem), o que, por ora, afasta o perigo de dano imediato.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara em casos
semelhantes:
“Prestação de serviços escolares. Curso superior realizado pelo autor
com financiamento pelo FIES. Cobrança de valores, após a conclusão
do curso, considerada indevida, em razão da participação do autor no
programa "Uniesp Paga". Pretensão de exclusão do nome do cadastro
restritivo de proteção ao crédito. Demanda entretanto ajuizada quase
um ano após a inserção. Ausência de urgência. Comando ademais que
seria dirigido a instituição financeira não incluída no polo passivo.
Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Tutela antecipada para
imediata exclusão do apontamento, inaudita altera parte, que não se
justifica. Decisão agravada, denegatória da tutela provisória,
confirmada. Agravo de instrumento do autor desprovido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2244426-21.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275072-14.2019.8.26.0000 - Voto no 1830
5/5
CSA
05/02/2014; Data de Registro: 30/03/2020)
“- Agravo contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela de
urgência - O Banco do Brasil não integra o polo passivo do processo, de
modo que ele não pode ser compelido a não negativar o nome do autor
nem impedido de efetuar cobrança de contrato de financiamento -
Agravo conhecido em parte e não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2015633-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo
de, posteriormente, a agravante reformular o seu pedido antecipatório, desde que amparada
em elementos mais robustos de convicção.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator